Tribunal: TJMT
Processo: 1021336-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1021336-31.2021.8.11.0000
Agravantes: Dayane de Moura Garcia Imóveis ME e outros
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Dayane de Moura Garcia Imóveis ME, Dari Silva dos Prazeres e Dayane de Moura Garcia contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1030374-41.2021.8.11.0041, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu em parte a tutela de urgência, para determinar:
1) O embargo das atividades (loteamento clandestino) e que a parte requerida paralise qualquer ato de alienação, publicidade, de anúncio e recebimento de valores decorrentes de alienação dos lotes do empreendimento denominado “Chácara de Recreio Recanto da Chapada”;
2) A apresentação da relação atualizada dos lotes já alienados e seus respectivos adquirentes, devidamente qualificados, com a indicação dos contratos já quitados, assim como os dados do registra da área e da matrícula do imóvel, no prazo de 10 (dez) dias;
3) Com a vinda da relação, determino a notificação dos adquirentes, no prazo de 10 (dez) dias, para suspender/obstar a construção de qualquer edificação nos lotes e nas suas porções no empreendimento “Chácara de Recreio Recanto da Chapada”;
4) Com a vinda da informação, determino a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Capital para averbação da existência da para conhecimento público, bem como para a preservação de interesses de possíveis adquirentes e, assim, prevenir litígios e prejuízos de terceiros desavisados em eventual negociação que envolva unidades do empreendimento denominado “Chácara de Recreio Recanto da Chapada”.
Em caso de descumprimento de quaisquer das ordens, fixo multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 536, §1o, c/c artigo 537, ambos do Código de Processo Civil, sem prejuízo de outras medidas sub-rogatórias, consoante preveem os dispositivos legais supracitados.
Em suas razões recursais (ID n. 110838999), os Agravantes, defendem, em preliminar, a nulidade da decisão agravada por julgamento extra petita quanto à determinação ao item “2”, sob o argumento de que, trata de questão diversa da que foi pleiteada na inicial, sendo estranha, inclusive à causa de pedir (vício de qualidade).
No mérito, destaca que as supostas infrações elencadas pelo ministério público na exordial da Ação Civil Pública ainda se encontram em fase de defesa administrativa, inexistindo motivos para a judicialização antes da verificação da ocorrência ou não da infração em uma decisão final do processo administrativo e quando existe ainda a possibilidade de celebração de termo de ajustamento de conduta, de forma que a manutenção da decisão agravada, especialmente quanto ao embargo das atividades da empresa Agravante implica em dano irreparável.
Argumenta, ainda, que apesar de determinada a suspensão de análise dos pedidos de regularização e implementação de empreendimentos imobiliários na região e da revogação de todas as licenças de localização e ambientais concedidas, até que se tivesse um panorama dos prejuízos causados pela atuação irregular de imobiliárias na localidade, bem como se estabelecesse índices urbanísticos para a edificação nos sítios de recreio, tais medidas não possuem amparo na lei municipal que rege o tema.
Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.
Os documentos foram juntados eletronicamente e o preparo recursal comprovado, conforme documentos colacionados no ID n. 110884978 e 110884979.
Em cumprimento à determinação desta Relatora (ID 112329964), foi retificada a autuação deste feito, passando a constar como Agravantes Dayane de Moura Garcia Imóveis ME e outros e como Agravado o Ministério Público do Estado de Mato Grosso (ID n. 112364033).
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão da liminar, em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Compulsando os autos, observa-se que ao deferir em parte a liminar vindicada na ação civil pública, o Magistrado Singular consignou que, infere-se dos autos a existência de informações e documentos, obtidos por meio da instauração do Inquérito Civil Público no 000893-097/2020, dando conta de que o parcelamento do solo, bem como o início da venda dos lotes, foram realizados sem a prévia obtenção de autorizações e/ou licenças pelas proprietárias da empresa IMPÉRIO IMÓVEIS LTDA.
Destacou, ainda, que a alienação dos lotes desprovidos das licenças necessárias impede que os adquirentes promovam o necessário registro dos lotes, sendo as edificações construídas de forma precária e sem autorização do Poder Público, o que pode implicar em prejuízos ao meio ambiente e a terceiros de boa-fé que adquirirem os lotes irregulares.
Ressalto, inicialmente, que, não se vislumbra a priori, a caracterização de decisão extra petita em relação à determinação contida no item 2, uma vez que a providência de apresentação da relação atualizada dos lotes já alienados e seus respectivos adquirentes, devidamente qualificados, com a indicação dos contratos já quitados, assim como os dados do registra da área e da matrícula do imóvel, se apresenta, a princípio, coerente com os pedidos e causa de pedir iniciais, já que servirá de base para a apreciação do pedido de reparação de danos à coletividade e de eventuais danos causados aos adquirentes dos lotes, expresso nos itens 4 “b” e “c” da inicial da ação civil pública (ID n. 110852450).
Como se sabe, o pedido deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento do pedido extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento ultra ou extra petita.
Ademais, conforme precedente deste Sodalício (RAC n. 00012336520178110095 MT, Relatora: Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Data de Julgamento: 09/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/02/2021), acerca do alcance da tutela ambiental, o e. STJ, no julgamento do Resp no 1.107.219/SP, de relatoria do Min. Luiz Fux, posicionou-se no sentido de que a referida tutela possui natureza fungível, ressaltando que a área objeto da agressão ao meio ambiente pode ser de extensão maior do que a referida na inicial e, uma vez assim aferida pelo conjunto probatório, não importa julgamento ultra ou extra petita.
A egrégia Corte prosseguiu no sentido de que:
''a decisão extra petita é aquela inaproveitável por conferir à parte providência diversa da almejada, mercê do deferimento de pedido diverso ou baseado em causa petendi não eleita.
Consectariamente, não há decisão extra petita quando o juiz examina o pedido e aplica o direito com fundamentos diversos dos fornecidos na petição inicial ou mesmo na apelação, desde que baseados em fatos ligados ao fato-base.''
Nesse contexto, tem-se que ''o pedido é aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'.'' (REsp 120299/ES, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ 21.9.98).
Feitas essas considerações, afasto a preliminar, suscitada.
No que tange ao mérito, da análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de efeito suspensivo formulado deve ser indeferido.
Isso porque, quanto à aventada pendência de julgamento do processo em tramitação na via administrativa e de eventual possibilidade de ser firmado termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Estadual, é certo que tais fatos não obstam o acesso à Justiça, diante da regra contida no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, pela qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, preceito que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição.
Frisa-se, ainda, que, in casu, a relevância jurídica se mostra duvidosa, especialmente porque, os Agravantes não acostaram aos autos nenhum documento que comprovasse a legalidade e a regularidade ambiental do parcelamento de solo e alienação dos lotes, sendo certo que, sem observar as exigências quanto ao parcelamento de solo, ou seja, a apresentação das devidas licenças ambientais, do projeto arquitetônico urbanístico pela Prefeitura Municipal e da existência de registro imobiliário junto ao Cartório de Registro de Imóveis, se mostra, por ora, acertada a decisão agravada quanto ao embargo das atividades no local, sobretudo porque, em matéria de direito ambiental vigoram dois princípios que modificam, profundamente, as bases e a manifestação do poder de cautela do juiz, quais sejam: o princípio da prevalência do meio ambiente e o da precaução, também conhecido como princípio da prudência e da cautela.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRACAUTELA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PRESENÇA. DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. FUMUS BONI JURIS. INTERESSE DIFUSO. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA N. 618/STJ. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. PERICULUM IN MORA EM FAVOR DA PROTEÇÃO AMBIENTAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
III - O direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, insculpido no caput do art. 225 da Constituição da República, é interesse difuso, de titularidade transindividual, emergindo, nesse cenário, os princípios da precaução e da prevenção, os quais impõem a priorização de medidas que previnam danos à vulnerável biota planetária, bem como a garantia contra perigos latentes, ainda não identificados pela ciência.
(...)
VII - Ainda à luz dos princípios da precaução e da prevenção, é forçoso concluir que, no bojo do exame de medidas de urgência em matéria ambiental, o periculum in mora milita em favor da proteção do meio ambiente, não sendo possível a adoção de outra solução, senão o imediato resguardo da pessoa humana e do meio ambiente, mormente em quadros fáticos críticos como o presente.
VIII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
IX - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
(STJ – AgInt no TP 2.476/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 02/10/2020). [Destaquei]
Logo, ainda que se pudesse cogitar de eventual periculum in mora que pudesse ensejar o deferimento do efeito suspensivo vindicado, não há, ao menos por ora, a necessária probabilidade do direito exigida à concessão do provimento reclamado.
Sendo assim, entendo que tais argumentos bastam para negar a concessão do efeito suspensivo, pois, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não são verossímeis as alegações dos Agravantes, de modo que a manutenção do decisum objurgado, é medida que se impõe.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, retornando-me a seguir conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de dezembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora